Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO.

1. O artigo 34 da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, determina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.

2. A discussão atinente à interdição de estabelecimento comercial (por ato da AGEFIS), em face da inexistência de alvará de funcionamento por si só, não atrai a competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que, para haver o deslocamento da competência para essa vara especializada, é necessário que a causa de pedir e o pedido da demanda tratem sobre questões eminentemente afetas ao meio ambiente.

3. Recurso conhecido e provido. Declarada competente a vara fazendária.